Tribunal: TJDFT
Processo: 0726041-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. REJEITADAS. EMISSORA DE RÁDIO. TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE OBRAS MUSICAIS. COBRANÇA DO PREÇO DA LICENÇA. REGULARIDADE. PARÂMETRO FIXADOS NO REGULAMENTO. PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. JUROS MORATÓRIOS CONVENCIONAIS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a teoria da asserção, tendo em vista os fatos narrados, não é manifesta a ilegitimidade de ambas as partes, considerando a narrativa de que o autor atua como substituto processual na defesa dos interesses de seus filiados e que a parte ré, na condição de emissora de rádio, estaria utilizando de maneira habitual e continuada obras musicais, lítero-musicais e fonogramas, mediante execução/transmissão, radiodifusão sonora e audiovisual de composições musicais, sem o devido pagamento mensal das retribuições autorais.
1.1. O ECAD possui legitimidade para promover ação em defesa dos direitos autorais. Precedente do STJ.
1.2. Os sócios cotistas da emissora de rádio são partes legítimas para figurar no polo passivo, porquanto a legitimação decorre da responsabilidade solidária (art. 110 da Lei n. 9.610/98).
2. A transmissão e retransmissão de obras e de fonogramas musicais, submetem as emissoras de rádio ao pagamento dos direitos autorais (art. 68 da Lei 9.610/1998).
2.1. Na espécie, não há falar em irregularidade das cobranças dos direitos autorais, pois a metodologia utilizada adotou o regulamento da instituição.
3. Conforme artigo 323 do CPC, “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.
4. Tratando-se de juros moratórios previamente pactuados não há falar em fixação pela Selic, visto não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 406 do Código Civil.
5. Tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso. Súmula 54 do STJ.
6. A correção deverá observar a Taxa Referencial (TR), nos termos do Regulamento de Arrecadação.
7. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelações dos réus conhecidas e não providas.